Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. São embargos de declaração interpostos ao acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao apelo da Defesa, para reduzir a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, padrão unitário mínimo legal, e fixar o regime inicial semiaberto.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao exame da tese defensiva do princípio da consunção, decorrente entre os crimes imputados ao réu na exordial acusatória.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Mesmo para fins de prequestionamento da matéria, “O Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional de fundamentação se indicadas razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada ao caso".
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.